Tribunal: TJSP
Processo: 1064846-49.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Concurso público. Pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo que exclui candidato de concurso para o cargo de Soldado PM 2a Classe. Inépcia da inicial. Ausência de delimitação do quadro fático (causa de pedir próxima). Análise do ato de exclusão em virtude do limite etário que importaria em violação ao princípio da adstrição. Sentença de improcedência mantida por

Ementa:
Apelação. Concurso público. Pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo que exclui candidato de concurso para o cargo de Soldado PM 2a Classe. Inépcia da inicial. Ausência de delimitação do quadro fático (causa de pedir próxima). Análise do ato de exclusão em virtude do limite etário que importaria em violação ao princípio da adstrição. Sentença de improcedência mantida por fundamentação diversa.
Recurso desprovido.